Tribunal: TJDFT
Processo: 0010147-96.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES. NÃO VERIFICADO. PENA ALTERADA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. VIABILIDADE. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS DE OFÍCIO. CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Condenações por crimes posteriores ao apurado não se prestam para fins de caracterizar maus antecedentes.
2. Considerando o quantum de pena aplicada e a primariedade do réu, aplica-se o regime inicial aberto para cumprimento da pena, por expressa disposição do art. 33, §2°, alínea “c” e § 3°, do Código Penal.
3. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 77 do Código Penal, pode a execução da pena privativa de liberdade ser condicionalmente suspensa, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo da Execuções Penais estabelecer oportunamente as condições a serem cumpridas.
4. Condenado o réu por crime ou contravenção penal cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador à estipulação de seu quantum mínimo. Para tal objetivo devem ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso, a saber, a gravidade do crime ou da contravenção, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos de relevo presentes. Reduzida a reparação mínima em favor da vítima para R$300,00 (trezentos reais), de ofício.
5. Recurso conhecido e provido. Pena alterada de ofício.